Tribunal: TJDFT
Processo: 0731486-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE. ANÁLISE DE MÉRITO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE TURISMO. PARCERIA COM A CIA AÉREA. VENDA E EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO UNILATERAL DA PASSAGEM. ATIVIDADES DA CIA AÉREA ENCERRADAS NO AEROPORTO DE DESTINO. COMPROMISSO DA AGÊNCIA DE TURISMO DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO JUNTO A CIA AÉREA. NÃO EFETIVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E, NO CASO ESPECÍFICO, SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO e imPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré MM TURISMO & VIAGENS S/A contra sentença que a condenou, solidariamente, ao pagamento de danos materiais e morais. Nas razões do recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva ante a ausência de sua responsabilidade pelo encerramento das atividades da ré OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">2. No mérito, sustenta que não pode ser condenada a reparar os prejuízos materiais e morais pelos quais não deu causa (ausência de nexo causal). Assevera ausência de vício ou defeito na entrega do bilhete aéreo ao autor/recorrido, de forma que os supostos danos causados em razão do cancelamento do voo devem ser imputados exclusivamente à companhia aérea.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">3. Aduz que o autor/recorrido não comprovou a existência do dano moral e que os fatos narrados na exordial causaram meros aborrecimentos, pois incapazes de ofender direito da personalidade, pelo que, não há se falar em danos morais.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">4. Requer seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e extinto o feito sem julgamento do mérito. Caso superada a preliminar suscitada, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial, ou, subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização fixado pelo juízo de origem.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">5. Na origem, o autor/recorrido ajuizou ação de indenização, na qual narrou que firmou com a ré/recorrente MM TURISMO & VIAGENS S/A, contrato de intermediação para aquisição de passagens aéreas.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">6. Asseverou que tomou conhecimento de que a ré OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A. iria encerrar suas atividades no aeroporto de Santa Maria em Aracajú, razão pela qual solicitou o cancelamento e reembolso do valor pago pelas passagens.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">7. Afirmou que a ré/recorrente MM TURISMO & VIAGENS S/A informou que faria a solicitação de reembolso junto à ré OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A, e que no prazo de 30 dias daria um retorno, o que não ocorreu.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">8. Ressaltou que não obteve êxito em fazer contado com a ré OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A. pelos meios de contato informados no site. Relatou que em razão do cancelamento do voo, foi necessário adquirir novas passagens em outra cia aérea.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">10. A preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela ré/recorrente MM TURISMO & VIAGENS S/A, deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">11. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do autor na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja, como no caso dos autos.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">12. No caso, não há se falar, a priori, em ilegitimidade passiva em razão da apontada ausência de responsabilidade ou culpa exclusiva de terceiro quando, em verdade, a verificação das responsabilidades depende da análise do caso concreto. Com efeito, trata-se de matéria de mérito, haja vista que requer a análise dos fatos, das alegações das partes e das provas juntadas aos autos.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">13. Nesse trilhar, não merece ser acolhida a preliminar quando fica comprovada a participação da parte na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação (arts. 7o, parágrafo único e 25, §1o, ambos do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">14. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC).

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">15. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">16. Ressalta-se que o fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC), é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, o que não restou demonstrado nos autos.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">17. A parceria entre a companhia aérea e as agências de turismo para venda e emissão de passagens aéreas, as colocam na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto, além de escolherem seus parceiros, lucram com a parceria desenvolvida.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">18. Na espécie, é fato incontroverso que as passagens aéreas foram adquiridas por intermédio da agência de turismo, que, por certo, beneficiou-se com a venda (ID 15414332). Com efeito, todos os fornecedores que efetuaram a operacionalização do contrato e dele obtiveram lucro, devem responder pelos danos suportados pelos consumidores em razão da falha na prestação dos serviços correlatos (art. 14 do CDC).

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">19. A mera alegação de culpa exclusiva de terceiro (companhia aérea) não se constitui em fundamento hábil para afastar as responsabilidades e obrigações devidas perante o autor/recorrido que contrata os serviços de intermediação prestados pela empresa, a fim de adquirir as referidas passagens aéreas.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">20. Possíveis cancelamentos de voos são previsíveis e integram o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar o consumidor pelos danos decorrentes, uma vez não demonstrada qualquer excludente.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">21. As circunstâncias do caso presente, corroboram com a alegação de responsabilidade da ré/recorrente MM TURISMO & VIAGENS S/A.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">22. Isso porque a função da agência de viagens não fica restrita à emissão de bilhetes aéreos e a sua entrega ao consumidor que os adquire, particularmente no contexto dos autos, em que a crise da empresa aérea contratada gozava da mais ampla repercussão na mídia, a impor à agência ré/recorrente MM TURISMO & VIAGENS S/A uma maior vigilância para o correto cumprimento dos contratos que intermediou em favor dos seus clientes.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">23. Demais disso, evidente que no interregno entre o requerimento e a formalização da recuperação judicial da cia aérea, a ré/recorrente MM TURISMO & VIAGENS S/A, mesmo ciente da situação financeira da ré OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A, vendeu e emitiu passagens aéreas de voos operados pela referida cia aérea.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">24. Nesse descortino, não há como acolher a alegação ré/recorrente MM TURISMO & VIAGENS S/A de ausência de responsabilidade, ao argumento de que não foi responsável pela situação de insolvência da cia aérea.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">25. Além disso, não consta nos autos que a ré/recorrente MM TURISMO & VIAGENS S/A tenha diligenciado a fim evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados ao autor/recorrido.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">26. Com efeito, como intermediária, ao ser contatada pelo consumidor para solicitar o cancelamento das passagens com o respectivo reembolso (em razão do encerramento das atividades da cia aérea no aeroporto do destino), deveria a ré/recorrente providenciar outro similar ao contratado e não simplesmente transferir para o consumidor todo o ônus do cancelamento.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">27. Outrossim, verifica-se que a ré/recorrente se comprometeu a solicitar o reembolso das passagens junto à cia aérea (ID 15414314, pág. 2), contudo, não o fez e, tampouco, deu qualquer posicionamento ao autor/recorrido no prazo de trinta dias, conforme prometido. Diante disso, impossível apurar se a falha na prestação de serviço (ausência do reembolso) ocorreu por culpa da agência ou da cia aérea.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">28. Ocorre que, em razão do contrato de intermediação prestado pela ré/recorrente, cabe a ré/recorrente formalizar o pedido de reembolso junto a cia aérea, a qual tem, portanto, a responsabilidade de efetuar o reembolso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que o passageiro não foi reembolsado.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">29. Na impossibilidade de verificar quem, na cadeia de consumo, deu causa aos prejuízos causados ao consumidor (ausência de reembolso), devem todos os fornecedores responder pelos danos suportados pelo consumidor em razão dos fatos narrados.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">30. Conclui-se, portanto, que a agência de turismo não desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo cumprimento dos serviços que lhes cabia (373, II, do CPC), em especial o pedido de reembolso, o que poderia ser feito, por exemplo, com a apresentação do requerimento reembolso dirigido à cia aérea. Contudo não o fez.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">31. Também não desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido, ou qualquer outro elemento capaz de infirmar os fatos e documentos apresentados.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">32. Ainda que se atribuísse exclusivamente à cia aérea a responsabilidade pelo reembolso, ainda permaneceria contra à ré/recorrente, a responsabilidade pela falha na prestação dos seus serviços referentes à desídia acerca da adoção de providências necessárias junto a cia aérea, a fim de possibilitar o reembolso do valor adimplido pelo consumido para aquisição das passagens, mesmo após a solicitação de reembolso formalizado pelo autor/recorrido.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">33. Destarte, na hipótese, ante as particularidades específicas do caso, a distinção que a ré/recorrente pretende fazer entre sua atuação como intermediadora de serviços turísticos dissociada da empresa aérea não tem relevância para a solução do caso, nem possui, como dito, o condão de eximir sua responsabilidade.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">34. Configurada, portanto, a falha na prestação dos serviços das rés, não obstante a ré/recorrente alegue que o cancelamento do voo ocorreu em razão da culpa exclusiva da empresa aérea, pois, trata-se de fortuito interno, relacionado aos serviços e aos riscos da atividade, o qual não exime da responsabilidade de reparar os danos materiais e morais causados aos consumidores.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">35. Importante ressaltar que não se aplica ao caso específico dos autos, o entendimento firmado pelo STJ, no qual foi reconhecida a ausência de responsabilidade das agências de turismo pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo quando o negócio se limite exclusivamente à venda dos bilhetes<a style="mso-footnote-id:
ftn1" name="_ftnref1" href="file:///Z:/TURMA%20RECURSAL/Sess%C3%B5es.Minutas/2020/Julho/Sess%C3%A3o%20Virtual%20(2a)%20-%2013.07%20a%2017.07/Pasta%20da%20sess%C3%A3o/DR.%20CARLOS/PJE%20(286)%200731486-78%20(L)%20-%20Ok.doc#_ftn1">[1], haja vista que, no caso sob análise, não se trata apenas de descumprimento do contrato de transporte aéreo. Ao revés, restou evidenciado a falha na prestação do serviço no cumprimento a contento do contrato por ela firmado, no tocante à solicitação e reembolso dos bilhetes adquiridos.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">36. Destarte, frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade deve a ré/recorrente, indenizar, solidariamente, o autor/recorrido pelos danos decorrentes da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, pois trata-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">37. Provoca angústia e frustração a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulados. As rés não asseguraram ao consumidor a satisfação por ele esperada, frustrando suas justas expectativas quanto a viagem.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">38. Com efeito, do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações que ocasionaram insegurança, constrangimentos, transtornos e desconfortos ao autor/recorrido, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de molde a configurar dano moral.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">39. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir às rés uma sanção bastante a fim de que não retornem a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">40. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">41. Outrossim, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, razão pela qual o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">42. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">43. Por fim, comprovado o dano material (ID 15414312), e evidenciado o nexo causal à falha na prestação de serviços, devem as rés serem condenadas a restituir ao consumidor o valor despendido com a aquisição das passagens.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">44. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">45. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">46. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, o que faço por apreciação equitativa, com amparo no art. 85, § 8o, do CPC.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:250%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt 21.3pt">47. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014)